Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-12.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
r no 25/2014). Constitucionalidade reconhecida de tal norma.

5. Percebe-se que o STF assim entende, haja vista o que consta de seu 'site' com a seguinte notícia, de julgado da lavra do Ilustre Ministro Edson Fachin:
'Rejeitada reclamação contra vacância de cargos de servidores aposentados em São Mateus (ES).
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento à Reclamação (RCL) 36983, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus questionava decisão da Justiça do Estado do Espírito Santo que declarou vagos os cargos de servidores daquele município aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Na origem, o sindicato ajuizou ação contra o município buscando manter nos cargos os servidores aposentados pelo RGPS que optassem por permanecer na ativa. O juízo da Segunda Vara Cível de São Mateus, no entanto, negou o pedido. O fundamento foi a lei municipal que rege a matéria, que determina que a vacância ocorre com a aposentadoria do servidor, sem especificar o tipo de aposentadoria, e que o regime previdenciário adotado pelo município é o RGPS, pois não foi instituído regime próprio.
Na reclamação, o sindicato sustentou que a decisão desrespeitaria a decisão do STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 1721 e 1770, em que a Corte fixou que a aposentadoria voluntária do trabalhador não extingue, de forma instantânea e automática, seu vínculo de emprego.
Paradigma

Em sua decisão, o ministro Fachin explicou que, no caso dos autos, a discussão está centrada no vínculo de servidor público municipal. Já nas ADIs apontadas como referência, o debate girou em torno da extinção do contrato de trabalho de trabalhador avulso e de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Assim, afastou a alegação de usurpação da competência do STF e de violação à autoridade de suas decisões, diante da ausência de pertinência estrita entre a decisão da Justiça estadual e o julgamento apontado como paradigma.'

6. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1000023-12.2019.8.26.0632; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Auriflama

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

17/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança preventivo. Servidora pública municipal.

1. Pretensa manutenção de seu cargo público até completar 75 anos de idade mesmo estando aposentada pelo regime geral de previdência social (RGPS), o regime adotado pelo Município. Sentença de denegação da ordem mantida.
2. Prevenção. Não configuração. Ação com idêntica discussão fática ('causa petendi' remota) não

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança preventivo. Servidora pública municipal.

1. Pretensa manutenção de seu cargo público até completar 75 anos de idade mesmo estando aposentada pelo regime geral de previdência social (RGPS), o regime adotado pelo Município. Sentença de denegação da ordem mantida.
2. Prevenção. Não configuração. Ação com idêntica discussão fática ('causa petendi' remota) não determina prevenção do art. 105, do RITJSP e Súmula n.o 158, desta e. Corte, tampouco a prevista no Código de Processo Civil (artigo 55 e ss).

3. Pressuposto para configuração da prevenção é o conhecimento, por uma câmara ou grupo, de determinada causa que se conecta logicamente (fática e juridicamente, além da identidade subjetiva) a outra oriunda do 'mesmo fato, ato, contrato ou relação jurídica'.
Aqui a relação jurídica é outra.
4. Servidora que se aposentou pelo regime geral de previdência (RGPS). Vacância do cargo público. Inviabilidade de permanência no mesmo cargo em que se aposentou.
Município não instituiu regime próprio de previdência social (RPPS). Aplicação do art. 113, inciso II, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Auriflama (Lei Complementar no 25/2014). Constitucionalidade reconhecida de tal norma.

5. Percebe-se que o STF assim entende, haja vista o que consta de seu 'site' com a seguinte notícia, de julgado da lavra do Ilustre Ministro Edson Fachin:
'Rejeitada reclamação contra vacância de cargos de servidores aposentados em São Mateus (ES).
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento à Reclamação (RCL) 36983, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus questionava decisão da Justiça do Estado do Espírito Santo que declarou vagos os cargos de servidores daquele município aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Na origem, o sindicato ajuizou ação contra o município buscando manter nos cargos os servidores aposentados pelo RGPS que optassem por permanecer na ativa. O juízo da Segunda Vara Cível de São Mateus, no entanto, negou o pedido. O fundamento foi a lei municipal que rege a matéria, que determina que a vacância ocorre com a aposentadoria do servidor, sem especificar o tipo de aposentadoria, e que o regime previdenciário adotado pelo município é o RGPS, pois não foi instituído regime próprio.
Na reclamação, o sindicato sustentou que a decisão desrespeitaria a decisão do STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 1721 e 1770, em que a Corte fixou que a aposentadoria voluntária do trabalhador não extingue, de forma instantânea e automática, seu vínculo de emprego.
Paradigma

Em sua decisão, o ministro Fachin explicou que, no caso dos autos, a discussão está centrada no vínculo de servidor público municipal. Já nas ADIs apontadas como referência, o debate girou em torno da extinção do contrato de trabalho de trabalhador avulso e de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Assim, afastou a alegação de usurpação da competência do STF e de violação à autoridade de suas decisões, diante da ausência de pertinência estrita entre a decisão da Justiça estadual e o julgamento apontado como paradigma.'

6. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000023-12.2019.8.26.0632, da Comarca de Auriflama, em que é apelante SUELY
DE
FÁTIMA
OLIVEIRA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AURIFLAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
2
VOTO No 25743
APELAÇÃO No 1000023-12.2019.8.26.0632
COMARCA
:
AURIFLAMA
APELANTE : SUELY DE FÁTIMA OLIVEIRA
APELADO
:
MUNICÍPIO DE AURIFLAMA
MM. Juiz de 1a instância: Ricardo Palacin Pagliuso
APELAÇÃO. Mandado de segurança preventivo. Servidora pública
municipal.
1. Pretensa manutenção de seu cargo público até completar 75 anos de
idade mesmo estando aposentada pelo regime geral de previdência social
(RGPS), o regime adotado pelo Município. Sentença de denegação da
ordem mantida.
2. Prevenção. Não configuração. Ação com idêntica discussão fática
('causa petendi' remota) não determina prevenção do art. 105, do RITJSP e
Súmula n.o 158, desta e. Corte, tampouco a prevista no Código de Processo
Civil (artigo 55 e ss).
3. Pressuposto para configuração da prevenção é o conhecimento, por uma
câmara ou grupo, de determinada causa que se conecta logicamente (fática
e juridicamente, além da identidade subjetiva) a outra oriunda do 'mesmo
fato, ato, contrato ou relação jurídica'.
Aqui a relação jurídica é outra.
4. Servidora que se aposentou pelo regime geral de previdência (RGPS).
Vacância do cargo público. Inviabilidade de permanência no mesmo cargo
em que se aposentou.
Município não instituiu regime próprio de previdência social (RPPS).
Aplicação do art. 113, inciso II, do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais
de
Auriflama (Lei Complementar no 25/2014).
Constitucionalidade reconhecida de tal norma.
5. Percebe-se que o STF assim entende, haja vista o que consta de seu 'site'
com a seguinte notícia, de julgado da lavra do Ilustre Ministro Edson
Fachin:
'Rejeitada reclamação contra vacância de cargos de servidores aposentados
em São Mateus (ES).
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento à Reclamação (RCL) 36983, na qual o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de São Mateus questionava decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
3
Justiça do Estado do Espírito Santo que declarou vagos os cargos de
servidores daquele município aposentados pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS).
Na origem, o sindicato ajuizou ação contra o município buscando manter
nos cargos os servidores aposentados pelo RGPS que optassem por
permanecer na ativa. O juízo da Segunda Vara Cível de São Mateus, no
entanto, negou o pedido. O fundamento foi a lei municipal que rege a
matéria, que determina que a vacância ocorre com a aposentadoria do
servidor, sem especificar o tipo de aposentadoria, e que o regime
previdenciário adotado pelo município é o RGPS, pois não foi instituído
regime próprio.
Na reclamação, o sindicato sustentou que a decisão desrespeitaria a decisão
do STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs)
1721 e 1770, em que a Corte fixou que a aposentadoria voluntária do
trabalhador não extingue, de forma instantânea e automática, seu vínculo
de emprego.
Paradigma
Em sua decisão, o ministro Fachin explicou que, no caso dos autos, a
discussão está centrada no vínculo de servidor público municipal. Já nas
ADIs apontadas como referência, o debate girou em torno da extinção do
contrato de trabalho de trabalhador avulso e de empregado de empresa
pública e sociedade de economia mista. Assim, afastou a alegação de
usurpação da competência do STF e de violação à autoridade de suas
decisões, diante da ausência de pertinência estrita entre a decisão da Justiça
estadual e o julgamento apontado como paradigma.'

6. Negado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 323/332 que, nos
autos do mandado de segurança preventivo impetrado por
SUELY DE FÁTIMA OLIVEIRA contra ato coator praticado pelo
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE AURIFLAMA objetivando, em
resumo, seja liminarmente obstada sua exoneração de
cargo público que é detentora em efetivo exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
4
(professora) e, no mérito, seja mantida no referido cargo
até os 75 anos de idade, declarando, 'incidenter tantum'
a inconstitucionalidade do inciso III, do artigo 113,
da Lei Complementar no 25/2014, denegou a segurança
pleiteada, revogando a liminar deferida. Inconformada a
apelante sustenta em suas razões (fls. 335/365) em
preliminar o incidente de inconstitucionalidade vertical
de lei local art. 113, da Lei Complementar no 25/2014
ao argumento que o incido III, deste artigo estabelece
que a vacância em cargo público decorrerá de
aposentadoria de forma ampla, omitindo os vários
critérios de aposentação em relação aos servidores
municipais, afrontando os ditames do art. 30, da
Constituição Federal. Assim entende que a servidora
pública municipal em regime estatutário com contribuição
para o Regime Geral da Previdência Social não está
impedido de receber cumulativamente proventos com
vencimentos porque o art. 124, II, veda tão somente a
cumulação de mais de uma aposentadoria quando voluntária.
Pretende, ainda, seja reconhecida a prevenção da C. 2a
Câmara de Direito Público em razão do julgamento dos
recursos
nos
3000043-46.2013.8.26.0060
e
001358-29.2014.8.26.0060. Sobrevieram as contrarrazões
(fls. 417/421); com o recebimento do recurso foi
determinado à apelante o recolhimento do preparo recursal
que, após resistência, cumpriu a determinação (fls.
450/451). É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
5
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
sentença de primeiro grau, muito bem prolatada por
ilustre magistrado.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que a autora, servidora pública municipal, concursada
e
regularmente
aprovada
no
estágio
probatório,
estatutária e com filiação ao regime geral de
previdência social (RGPS), de resto aquele que o
Município adota, após ter completado o tempo de
contribuição requereu sua aposentadoria por idade, em
07.07.2016, obtendo-a, e manteve seu vínculo com o
serviço público até a data de ajuizamento da ação
(09.07.2019). Todavia, em junho de 2019 a impetrante foi
convocada pela senhora Diretora do Departamento de
Educação da Prefeitura Municipal informando-a que deveria
'retirar seus pertences do local em que exerce o cargo'
de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil -
PEI e que estaria de férias por 30 dias, por determinação
do Prefeito Municipal e, após o retorno das férias, seria
exonerada em 10.07.2019. Afirma não ter sido notificada
regularmente da decisão, mas teve conhecimento de colegas
de trabalho que está exonerando os servidores aposentados
com base na Lei Complementar no 25/2014 declarando-se,
via portaria, a vacância do cargo dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
6
municipais aposentados.
Entende afronta a direito líquido e
certo de permanecer em seu cargo de professora obtido por
meio de concurso público e submetida ao regime
estatutário; pretende seja impedida a autoridade coatora
de declarar a vacância de seu cargo em razão da
aposentadoria pelo regime geral de previdência social
(RGPS). O MM. Juiz houve por bem denegar a ordem e,
como tal, deverá ser mantida.
3.
A prevenção da C. 2a Câmara de
Direito Público inexiste. Em primeiro lugar tem-se que
as apelações julgadas pela C. 2a Câmara de Direito
Público, ambas de relatoria da i. Des.a Vera Angrisani,
não geram prevenção porquanto cuidam de causa
distinta da discutida aqui. Reproduzo a ementa de ambas
as apelações:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Processo administrativo disciplinar.
Sentença que reconhece ter ocorrido litispendência e duplo
julgamento da mesma causa. Conflito entre coisas julgadas.
Inocorrência. Lides que embora tenham as mesmas partes não
possuem identidade na causa de pedir. Concessão da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
7
para determinar o cumprimento do decidido na AC no
3000043-46.2013.8.26.0060.
Sentença
reformada.
Recurso
conhecido e provido.” (AC no 3000043-46.2013.8.26.0060, Rel.
Des. Vera Angrisani,. j. em 29.10.2019);
“MANDADO DE SEGURANÇA. Processo Administrativo Disciplinar.
Demissão dos impetrantes no cargo efetivo de motorista.
Apresentação de certificados de conclusão de ensino
fundamental falsos. Irregularidades procedimentais não
verificadas. Princípios do contraditório e da ampla defesa
devidamente observados. Edital que expressamente constou que
o grau de escolaridade para o cargo seria o ensino fundamental
completo. Ato administrativo pautado nos princípios da
moralidade, legalidade e impessoalidade. Penalidade aplicada
em consonância com a natureza e gravidade da infração, como
também aos danos dela provenientes para o serviço público.
Ausência de violação a direito líquido e certo. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.” (AC no
0001358-29.2014.8.26.0060, Rel. Des. Vera Angrisani, j. em
13.09.2016)
3.1.
Os recursos antes reproduzidos não
tratam da 'manutenção do cargo público de servidor
municipal mesmo estando aposentado pelo regime geral do
INSS até completar 75 anos de idade', mas abarcam a
discussão acerca de eventuais irregularidades em
procedimentos administrativos instaurados para discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
8
de matéria desconhecida a estes autos.
Ademais, mesmo que os recursos
apontados pela apelante para fundamentar a pleiteada
prevenção decidissem causa similar a dos autos,
inexistiria prevenção. Ações com idêntica discussão
jurídica
não
determinam
prevenção
ou
conexão
fundamentadas no art. 105, do Regimento desta Corte ou
na Súmula 158, do C. Órgão Especial desta Corte. Reitere-
se que o pressuposto para configuração da prevenção é o
julgamento por câmara ou grupo, de causa afim a
outra, oriunda do 'mesmo fato, ato, contrato ou relação
jurídica'. Não é a hipótese dos autos. A exemplo disto
tem-se inúmeros julgados proferidos por diversas câmaras
desta e. Corte, em casos cuja discussão jurídica (causa
petendi próxima) é idêntica. Veja-se:
Código de Processo Civil:
'Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.'
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
9
'Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.'
4.
Quanto ao pretenso conhecimento da
inconstitucionalidade do inciso III, do art. 113, da Lei
Complementar Municipal no 25/2014 (fls. 34/194) esta
inexiste. A norma é constitucional. Assim estabelece
inquinado texto legal:
“Art. 113. A vacância do cargo público decorrerá de:
I- demissão;
II - exoneração;
III - aposentadoria;
IV - falecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
10
V - readaptação.” (g.n.)
4.1.
A título exemplificativo, somente eis
que referida norma aqui não se aplica, a Lei no
8.112/90
que disciplina o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais estabelece a mesma regra em
seu art. 33 (nunca declarado inconstitucional):
“Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;
II - demissão;
III - promoção;
IV - (Revogado pela Lei no 9.527, de 10.12.97)
V - (Revogado pela Lei no 9.527, de 10.12.97)
VI - readaptação;
VII - aposentadoria;
VIII - posse em outro cargo inacumulável;
IX - falecimento.” (g.n.)
4.2.
A inconstitucionalidade da lei
municipal pretendida não existe. Neste aspecto importante
firmar que o art. 37, inciso XVI, da CF cuida da
acumulação de cargos e não da cumulação de proventos de
aposentadoria com o cargo da ativa. Este relator não
desconhece (e não concorda) que o STF admite a cumulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
11
de proventos de aposentadoria no regime geral com
remuneração de cargo público (STF, ARE 914547 AgR. Rel.
Min Carmen Lúcia, Segunda Turma, j. em 09.08.2016) -
regimes distintos, portanto. No entanto, a situação dos
autos é outra eis que a discussão não se limita à
possibilidade de o servidor nomeado acumular seus
vencimentos com proventos de aposentadoria, mas na
possibilidade de se aposentar e continuar no mesmo cargo
público que se aposentou eis que a servidora aposentou-
se no Regime Geral e o Município de Auriflama não possui
regime previdenciário próprio, utilizando-se, portanto,
do tempo em que trabalhou no serviço público na contagem
de tempo de sua aposentadoria voluntária. Admitir a
pretensão da impetrante implicaria na submissão à
contagem dupla de serviço público, o que não é admitido.
5.
Esta e. Corte, exaustivamente, tem
julgado casos similares a destes autos, de mesma Comarca
por diversas câmaras que compartilham do mesmo
entendimento:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
VACÂNCIA DO CARGO
IMPOSSIBILIDADE DE
PERMANÊNCIA NO CARGO EXONERAÇÃO OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO - INEXISTÊNCIA. Mandado de segurança preventivo.
Impetração contra iminente exoneração de cargo público em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
12
razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de
Previdência Social. Legislação municipal que validamente fixou
a aposentadoria como causa de vacância de cargo público.
Inadmissibilidade de permanência no cargo, sob pena de dupla
contagem de tempo de serviço. Inteligência do art. 37, § 11,
CF. Vedação de cumulação de proventos e vencimentos. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (AC no
1000012-80.2019.8.26.0632, Rel. Des. Décio Notarangeli, J. em
29.01.2020);
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A
existência de outras ações com idêntica questão jurídica não
determina a prevenção. As causas conhecidas por outras Câmaras
desta Seção foram ajuizadas por outros servidores e impugnam
outras portarias de exoneração. Não há prevenção porque,
embora idêntica, a questão jurídica é diversa. Ela é apenas
igual, mas não a mesma. Apelação corretamente submetida a
livre distribuição. IMPETRAÇÃO PRETENDE INIBIR A DECLARAÇÃO DE
VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR VINCULADO
AO RGPS. A aposentadoria do servidor público vinculado ao
regime geral de previdência põe fim ao vínculo funcional
atinente à titularidade do cargo, nos termos do que estabelece
o Estatuto. Não há violação do direito à estabilidade porque a
extinção do vínculo se opera na forma prevista em lei.
Interpretação teleológica para a norma contida no art. 37,
§10, da CF/88. A ausência de referência expressa à
aposentadoria pelo regime geral no dispositivo decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
13
premissa adotada pelo legislador segundo a qual os servidores
estatutários estarão sujeitos a regime próprio de
aposentadoria. A finalidade da norma é justamente impedir que
o servidor se aposente, por reunir os requisitos, e ainda
assim continue na ativa, cumulando vencimentos e proventos. É
possível, portanto, que a legislação municipal prescreva a
aposentadoria como causa de vacância do cargo antes ocupado
pelo aposentado. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.” (AC no
1000016-20.2019.8.26.0632, Rel. Des. José Maria Câmara Junior,
j. em 05.02.2020);
“Apelação. Servidora pública municipal. Aposentadoria pelo
regime geral de previdência. INSS. Vacância do cargo público.
Admissibilidade. Município que não dispõe de Regime Próprio de
Previdência Social. Vacância estabelecida pelo Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Auriflama. Inaplicabilidade
de precedentes do STF, eis que não se trata de acumulação de
vencimentos do servidor com proventos de aposentadoria, mas na
possibilidade de se aposentar e continuar no mesmo cargo
público, mesmo depois da vacância do cargo, com a concessão da
aposentadoria voluntária, o que não se admite. Precedentes
deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido.” (AC no
1000349-39.2019.8.26.0060, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j.
em 07.10.2019);
“Mandado de Segurança preventivo. Servidor público municipal
de Auriflama. Pedido de manutenção no cargo, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
14
comunicação de que seria exonerado em virtude da concessão de
aposentadoria voluntária (por idade) pelo INSS. Aposentadoria
que gerou a vacância do cargo ocupado. Possibilidade de
exoneração do impetrante que não se reveste de ilegalidade,
diante do poder de autotutela da administração, e da nulidade
“pleno jure” da manutenção do impetrante no cargo, sem
concurso, após sua aposentadoria. Apelo improvido.” (AC no
1000013-65.2019.8.26.0632, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. em
10.12.2019);
“MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal. Auriflama.
Secretário de Escola estatutário sem regime previdenciário
próprio, mas inscrito no RGPS. Aposentadoria pelo INSS.
Pretensão à manutenção no cargo que ocupa mesmo estando
aposentado junto ao INSS. Inadmissibilidade. Aposentadoria
que, por lei, acarreta a vacância do cargo. Art. 113, inciso
III, da LC 25/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais). Instituto que não se confunde com a perda do
cargo. Hipótese de vacância em que há desnecessidade de prévia
instauração de processo administrativo. Inconstitucionalidade
de disposição celetista proclamada pelo Supremo Tribunal
Federal. Não incidência. Ausência de direito líquido e certo.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.” (AC no
1000022-27.2019.8.26.0632, Rel. Des. Bandeira Lins, j. em
29.01.2020);
“Mandado de segurança Servidora pública do município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
15
Auriflama Vacância de cargo público decorrente de
aposentadoria Inteligência do art. 113, III, da LC no 25/14
(Estatuto dos servidores públicos municipais de Auriflama)
Admissibilidade Precedentes Decisão mantida. Processual civil
Preliminar de inconstitucionalidade do art. 113, III, da LC no
25/14 - Rejeição. Processual Civil Prequestionamento
Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
IMPETRANTE.”
(AC
no
1000021.42.2019.8.26.0632, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. em
17.12.2019);
“Apelação. Servidora pública municipal de Auriflama. Pretensão
à reintegração no cargo e à declaração de ilegalidade da
exoneração em decorrência da aposentadoria. Inadmissibilidade.
Impossibilidade de permanecer no serviço público quem está
aposentado. Aposentadoria que extingue o vínculo. Incidência
do art. 113, inciso III, da Lei Complementar n° 25 de 04 de
abril de 2014, do Município de Auriflama. Manutenção da r.
sentença. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Recurso
não provido.” (AC no 1000019-72.2019.8.26.0632, Rel. Des.
Antonio Celso Faria, j. em 10.12.2019)
6.
E percebe-se que o STF assim entende,
haja vista o que consta de seu 'site' com a seguinte
notícia, da lavra do Ilustre Ministro Edson Fachin:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
16
'Rejeitada reclamação contra vacância de cargos de servidores
aposentados em São Mateus (ES).
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF),
negou seguimento à Reclamação (RCL) 36983, na qual o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus
questionava decisão da Justiça do Estado do Espírito Santo
que declarou vagos os cargos de servidores daquele município
aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Na origem, o sindicato ajuizou ação contra o município
buscando manter nos cargos os servidores aposentados pelo RGPS
que optassem por permanecer na ativa. O juízo da Segunda Vara
Cível de São Mateus, no entanto, negou o pedido. O fundamento
foi a lei municipal que rege a matéria, que determina que a
vacância ocorre com a aposentadoria do servidor, sem
especificar o tipo de aposentadoria, e que o regime
previdenciário adotado pelo município é o RGPS, pois não foi
instituído regime próprio.
Na reclamação, o sindicato sustentou que a decisão
desrespeitaria a decisão do STF no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 1721 e 1770, em que a
Corte fixou que a aposentadoria voluntária do trabalhador não
extingue, de forma instantânea e automática, seu vínculo de
emprego.
Paradigma
Em sua decisão, o ministro Fachin explicou que, no caso dos
autos, a discussão está centrada no vínculo de servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000023-12.2019.8.26.0632 -Voto no - Auriflama
17
público municipal. Já nas ADIs apontadas como referência, o
debate girou em torno da extinção do contrato de trabalho de
trabalhador avulso e de empregado de empresa pública e
sociedade de economia mista. Assim, afastou a alegação de
usurpação da competência do STF e de violação à autoridade de
suas decisões, diante da ausência de pertinência estrita entre
a decisão da Justiça estadual e o julgamento apontado como
paradigma.'
Ou seja, há decisão clara do
legislador municipal sobre o assunto, que deve ser
respeitada.
6.
Deste modo, a r. sentença deve ser
mantida integralmente.
7.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator